Tribunal: TJSP
Processo: 1002784-82.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Professora que exerce as funções de supervisor de ensino – Pretensão de compelir instituto de previdência municipal a conceder aposentadoria especial – Artigo 40, § 5o, da Constituição Federal – Artigo 67, § 2o, da Lei no 9.394/96, com a redação dada pela Lei no 11.301/2006 – ADI 3772/DF que afastou o exercício da função por especialista de educação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Professora que exerce as funções de supervisor de ensino – Pretensão de compelir instituto de previdência municipal a conceder aposentadoria especial – Artigo 40, § 5o, da Constituição Federal – Artigo 67, § 2o, da Lei no 9.394/96, com a redação dada pela Lei no 11.301/2006 – ADI 3772/DF que afastou o exercício da função por especialista de educação que não seja professor de carreira - Autora que comprovou ser titular do cargo de professora – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso improvido.